Tribunal: TJMT
Processo: 1038629-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038629-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), CLARINDO LAZARO GARCIA - CPF: 687.836.806-59 (AGRAVANTE), AMBROSIO CIDRAO DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 011.729.561-20 (AGRAVADO), BIAS TOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 128.841.971-68 (AGRAVADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS C/C DIREITO DE RETENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE SUSTAR IMISSÃO/REINTEGRAÇÃO ATÉ A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. MANDADO LASTREADO EM TÍTULO POSSESSÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ÁREA CONTROVERTIDA COMPOSTA APENAS POR PASTAGEM. PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória destinada a assegurar ao autor a retenção da posse de área rural, até o pagamento de indenização por benfeitorias alegadamente realizadas, apesar da existência de mandado de imissão/reintegração expedido em cumprimento de sentença possessória transitada em julgado em favor dos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 995, p.u., do CPC para suspender os efeitos do mandado de imissão/reintegração, de modo a manter o agravante no imóvel até a indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela recursal pretendida, de “sustar” mandado expedido em cumprimento de sentença possessória definitiva, implicaria obstaculizar a eficácia de título judicial estabilizado, cuja execução constitui desdobramento natural do provimento jurisdicional transitado em julgado.

4. A probabilidade do direito não se revela, em juízo de cognição sumária, diante da necessidade de instrução probatória e contraditório efetivo quanto à existência, natureza e extensão das benfeitorias, bem como do próprio contexto fático certificado no cumprimento do mandado.

5. O perigo de dano não se qualifica, na medida em que o conteúdo da controvérsia é patrimonial e, se reconhecido o direito indenizatório ao final, a reparação se opera adequadamente por condenação pecuniária, não se justificando medida extrema apta a subverter a eficácia do título possessório.

IV. DISPOSITIO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência recursal não se presta a sustar mandado de imissão/reintegração expedido em cumprimento de sentença possessória transitada em julgado, quando ausentes probabilidade do direito e perigo de dano qualificado. 2. O direito de retenção por benfeitorias (CC, art. 1.219) demanda instrução e apuração do quantum, não sendo, em regra, deferível em cognição sumária quando o provimento pretendido compromete a eficácia de título judicial definitivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, p.u.; CC, art. 1.219.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012456-16.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2023, publ. 15.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Clarindo Lázaro Garcia, contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias cumulada com Direito de Retenção da Posse nº 1009329-53.2025.8.11.0004, que indeferiram o pedido de tutela provisória de urgência destinado a assegurar ao autor o direito de retenção da posse até o pagamento da indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas.

Na origem, o agravante ajuizou ação indenizatória em face de Ambrósio Cidrão de Oliveira Sobrinho e Bias Tomaz de Oliveira, pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de R$ 264.546,33, a título de benfeitorias realizadas em área rural de 51,5962 hectares situada na Fazenda Novo Horizonte (Santos Reis), no Município de Pontal do Araguaia/MT, bem como o reconhecimento do direito de retenção da posse até o efetivo adimplemento da indenização.

Sustenta que exerceu posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre a referida área por vários anos, afirmando tê-la adquirido de terceiro com anuência da empresa CGG Trading S/A. Aduz que promoveu a abertura da área, formação de pastagem, plantio de braquiária, instalação de cercas e demais benfeitorias úteis e necessárias, agregando valor econômico ao imóvel.

Narra que, em 2020, os ora agravados ajuizaram ação possessória (Processo nº 0002821-84.2020.8.11.0004), posteriormente convertida em reintegração de posse, a qual foi julgada procedente, reconhecendo-se a melhor posse dos autores daquela demanda e determinando-se a manutenção/reintegração da área de 51,5962 hectares. A decisão transitou em julgado, sendo expedido mandado de imissão na posse.

Sustenta que o cumprimento do mandado de imissão ocorreu de forma irregular, sem prévia concessão de prazo razoável para retirada de bens e semoventes, embora posteriormente o Juízo tenha fixado prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Afirma que a sentença possessória nada deliberou acerca das benfeitorias realizadas de boa-fé, motivo pelo qual ajuizou a ação própria de indenização, conforme expressamente consignado na decisão proferida no cumprimento da sentença possessória.

Insurge-se contra o indeferimento da tutela de urgência, argumentando estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação documental das benfeitorias e no reconhecimento, pelos próprios agravados, de que a área fora aberta e formada pelo recorrente, bem como o perigo de dano, consistente na perda da posse antes da satisfação do crédito indenizatório, o que configuraria enriquecimento ilícito dos recorridos. Invoca, ainda, o disposto no art. 1.255 do Código Civil, defendendo o direito de retenção do possuidor de boa-fé.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 326543380).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 345912371).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela necessidade de intervenção ministerial (id. 346762873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância reside em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de tutela provisória recursal destinada a sustar os efeitos do mandado de imissão na posse, assegurando ao agravante a permanência no imóvel até o pagamento de indenização por benfeitorias, sob o fundamento de posse de boa-fé e direito de retenção (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC c/c art. 1.219 do CC).

No caso, o pedido do agravante deve ser examinado à luz do contexto em que se insere: há título judicial possessório definitivo em favor dos agravados, cuja efetivação se dá em cumprimento de sentença.

Com efeito, conforme registrado em decisão proferida no cumprimento de sentença da ação possessória (0002821-84.2020.8.11.0004), o mandado de imissão/reintegração foi expedido em cumprimento à sentença transitada em julgado, após o esgotamento de todas as vias recursais, inclusive apelação, recurso especial e agravo em recurso especial, tendo sido mantida a procedência da pretensão possessória em favor dos ora agravados.

Nesse cenário, a expedição do mandado de imissão/reintegração decorre como efeito natural do provimento possessório definitivo, constituindo desdobramento do direito reconhecido à parte vencedora. A pretensão recursal de “sustar os efeitos do mandado” importa, na prática, em obstar a efetivação de comando possessório consolidado em ação própria.

Embora o agravante afirme ter carreado “diversos documentos”, inclusive notas fiscais e recibos, a utilidade desses elementos para amparar a pretensão indenizatória depende de exame na origem, com contraditório efetivo. Além disso, conforme registrado pelo agravado em contrarrazões, consta certidão do Oficial de Justiça de que, quando do cumprimento de imissão na posse, a área objeto da reintegração/manutenção estava “composta de 44 hectares formada pastagem e o 7,5962 hectares restante, em estágio de cerrado, parte cercada, e sem animais (semoventes) presentes” (id. 199136533 dos autos de nº 0002821-84.2020.8.11.0004).

Dessa forma, não se verifica, com segurança, a verossimilhança das alegações, o que, por si só, obstaria a tutela pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – RETENÇÃO DOS IMÓVEIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. O direito à retenção dos imóveis até indenização das benfeitorias demanda cognição plena, de modo que não cabe seu deferimento em sede de antecipação de tutela sem a prova inequívoca dessas condições.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124561620228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

De toda forma, quanto ao perigo de dano, igualmente não se verifica risco qualificado que justifique a medida extrema postulada. Primeiro, porque no cumprimento de sentença foi fixado prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, com retirada de semoventes e bens móveis, não havendo o que se falar desocupação abrupta
(ainda que, conforme mencionado, o Oficial de Justiça não tenha constatado
a presença de somoventes no local)
. Segundo, porque eventual direito à indenização por benfeitorias, caso reconhecido ao final, será adequadamente reparado por meio de condenação pecuniária,

A controvérsia posta na presente ação, portanto, tem nítido conteúdo patrimonial e não autoriza, nesta fase, a adoção de providência que, na prática, subverta a eficácia do título possessório já estabilizado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026